Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADA. DOENÇA DE ALZHEIMER. ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL (ART. 6o, XIV, LEI 7.713/1988). DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). PROVA PERICIAL E CLÍNICA IDÔNEA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que reconheceu à autora (aposentada, portadora de demência na Doença de Alzheimer) a isenção de IRPF por alienação mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir (i) se o Alzheimer se enquadra como alienação mental para fins do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, dispensado laudo oficial quando há outras provas idôneas; e (ii) o marco inicial da isenção e da restituição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei isenta proventos de aposentadoria em caso de alienação mental; o STJ admite a concessão sem laudo oficial quando a doença grave está suficientemente demonstrada (Súmula 598/STJ).
4. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário preencher dois requisitos cumulativamente: (i) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; e (ii) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo constante do artigo 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/1998.
5. Perícia judicial (na interdição e nestes autos) e relatórios médicos comprovam demência (CID-10 F03) responsável pelo estado de alienação mental (incapacidade civil), preenchendo os requisitos legais.
6. O termo inicial da isenção e da restituição do indébito deve ser a data da comprovação inequívoca.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária conhecida e desprovida, para manter integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “O Mal de Alzheimer enquadra-se como alienação mental para os fins do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988; é desnecessário laudo médico oficial quando a moléstia está comprovada por outros meios idôneos.”